Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
HC 0700358-54 Vistos etc. A ação em tela se volta contra o comando do juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente acima mencionado, sendo certo que, nesta sede, o impetrante argumenta que a gravidade abstrata do crime não redunda na medida extrema, além do que não estariam presentes os requisitos para a sua decretação, tanto mais quando se percebe que os fatos não sugerem homicídio, nem mesmo em sua forma tentada, já que o paciente revidou aos disparos contra si com apenas um disparo, daí que não havia qualquer propósito de tentar a vida de ninguém. Por fim, após afirmar que a prisão preventiva não pode se constituir em antecipação de pena e de invocar diversos princípios constitucionais, além de dizer da desnecessidade e da desproporcionalidade da custódia cautelar, requer a concessão de liminar, a fim de que seja deferida a liberdade provisória ao paciente, com sua confirmação em provimento final. É o relatório. O paciente foi preso em flagrante porque, em 29 de dezembro próximo passado, teria se envolvido em tentativa de homicídio, na medida em que, em via pública, efetuara disparos de arma de fogo contra um terceiro. O paciente estaria em cima de uma moto e o outro, escondido atrás de um poste, que igualmente revidava com disparos de arma de fogo, sendo que, perseguido por viatura policial, foi devidamente abordado e com ele encontrada uma arma de uso permitido, Taurus 635, com quatro munições intactas e uma deflagrada. À vista dos fatos até aqui agregados, devidamente hauridos na oportunidade do inquérito policial, é de se perceber, diferentemente do sustentado pelo impetrante, que se fazem sim presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar (e o juízo, ademais, registrou elementos concretos para chegar a essa conclusão), não só diante dos indícios de autoria e materialidade e da prescrição de expiação máxima superior a 4 anos em face de delitos desse porte (homicídio em sua forma tentada), mas também em decorrência da gravidade concreta da conduta perpetrada, materializada no absoluto descaso e indiferença do paciente com a vida humana, na medida em que protagonizou os disparos de arma de fogo em plena via pública, cujas consequências poderiam ter sido ainda mais danosas, com riscos reais de ter produzido danos a transeuntes e motoristas que certamente circulavam pelo local, na oportunidade em que ocorreram os fatos. Ainda na esteira da presença dos pressupostos para a medida extrema, tem-se que o paciente, diante do cenário da ação delituosa, se qualifica como alguém revestido de traços de periculosidade, que mais se acentua quando se verifica um “rosário” de infrações penais em sua folha de antecedentes, inclusive envolvendo crimes da mesma espécie do ora questionado. Assim, no intento de frear sua predisposição delitiva e, em consequência, preservar a incolumidade da ordem pública, impõe-se a sua segregação cautelar. Lado outro, sequer os princípios constitucionais citados pelo impetrante detém o condão de arredar a preventiva, a qual, como se sabe, com eles não se confunde, porquanto se assenta em requisitos próprios que justificam a sua decretação, como é o caso em estudo, onde se divisam fortes indícios de que o paciente é acentuadamente propenso a práticas delituosas, daí que, em liberdade, por certo que encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, tanto mais quando se percebe que, ao que parece, experimenta rixa com o terceiro com quem se envolveu no episódio retratado, cuja situação por certo não foi ainda “resolvida”. Acerca da matéria, destaque-se o seguinte aresto oriundo do c. STJ: "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Posto isto, INDEFIRO A LIMINAR. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2020. Des. J. J. Costa Carvalho Relator